Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700318-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Em resumo, sustenta o juízo suscitante que embora haja cumulação de pedido de reparação por dano moral, o pedido principal é cominatório, com o qual a parte postula a condenação do réu à obrigação de fazer consistindo em promover a transferência de propriedade do veículo, multas e pontos da CNH, de modo que não se aplicaria o art. 4o, inciso III, da Lei 9.099/1999, devendo o feito ser processado e julgado na Circunscrição Judiciária de Santa Maria, local onde o réu tem seu domicílio e onde a obrigação deve ser satisfeita. DECIDO. No processo principal, os autores postulam a condenação do réu à obrigação de efetuar a transferência de propriedade de veículo, bem como à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Ao que se nota, o pedido de reparação por dano moral não é subsidiário ao pedido de obrigação de fazer, embora estejam fundados na mesma causa de pedir remota. Nesse quadro, a competência pode se firmar tanto pelo foro de domicílio do autor ou do local do ato ou fato (do negócio), quanto pelo domicílio do réu, ou ainda pelo local de cumprimento da obrigação, que é no domicílio do réu. Ademais, trata-se de competência relativa, devendo a eventual incompetência ser arguida pelo demandado, que sequer foi citado (Súmula 33, STJ). É inadmissível que no sistema dos juizados especiais a competência relativa seja utilizada como fundamento para não apreciação dos feitos quando não se evidencia qualquer prejuízo à defesa da parte. Deve-se prestigiar o acesso à justiça em detrimento de formalidades de pouca relevância. Recebo o conflito negativo de competência, cabendo ao juízo suscitado (Santa Maria) decidir, em caráter provisório, sobre as questões urgentes. Ouça-se o Juízo suscitado, em cinco dias. Após, em igual prazo, manifeste-se o Ministério Público. (e) Brasília/DF, 3 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito